Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-14.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707124-14.2020.8.07.0004 RECORRENTE: ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIPLICIDADE DE MAJORANTES. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. Inviável a absolvição, com fundamento na insuficiência de provas à condenação e no princípio do in dubio pro reo, ou a desclassificação para crime diverso, quando as provas coligidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas entre si para demonstrar a materialidade e a autoria do crime tentado de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pelo transporte de veículo para outro Estado da Federação, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. Os testemunhos dos agentes policiais atuantes nas investigações do caso ganham relevância quando coesos e harmônicos com os demais elementos de prova produzidos, constituindo meio de prova idôneo para o exercício de convencimento do órgão julgador. Praticado o crime de roubo mediante multiplicidade de majorantes, possível a consideração de uma ou algumas, na primeira fase, para valorar as circunstâncias do crime, e de outras para majorar a pena, na terceira etapa dosimétrica, não sendo possível a fixação da pena-base no mínimo legal. Fixadas penas superiores a 8 anos de reclusão para cada um dos apelantes, e considerando que ostentam circunstâncias judiciais desfavoráveis, inviável a fixação de regime inicial diverso do fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 29, § 1o, do Código Penal, sustentando estar demonstrada nos autos sua participação de menor importância, a ensejar a aplicação da redução da pena que lhe foi aplicada. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona o paradigma para demonstração do suposto dissídio interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 29, § 1o, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “os pressupostos do concurso de agentes foram plenamente atendidos, tendo sido o crime de roubo praticado por ao menos três sujeitos, os quais agiram de maneira coordenada para abordar e restringir a liberdade das vítimas; subtrair o caminhão; e conduzir e escoltar o veículo até o destino para que a carga fosse desviada. Com efeito, as condutas praticadas por cada um foram relevantes para o desencadeamento dos fatos, tendo os agentes participado de todo o iter criminis, o que caracteriza, igualmente, o liame subjetivo e a identidade da infração penal praticada, sendo descabido falar em participação de menor importância” (Id 63762091). E rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017